Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723386-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Desistência - Recurso A agravante requereu a desistência do recurso. Há perda superveniente do interesse de agir, pois. Nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Retire-se de pauta. Preclusa, procedam com as diligências e comunicações de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator